Tribunal: STJ
Processo: 0000091-04.2014.8.10.0113
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2786174 - MA(2024/0413368-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE NILBER VASCONCELOS DE MELO
ADVOGADO
: ALTIVO AQUINO MENEZES - DF025416
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO FRANCO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: JOSÉ FLÁVIO COSTA MENDES - MA008413
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO E ÔNUS DA PROVA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela Súmula n. 7 do STJ, pela impossibilidade de conhecimento pela
alínea c do
III, da Constituição Federal diante da incidência da Súmula n.
art. 105,
7 do STJ, e pelo
V, do CPC.
art. 1.030,
2. A controvérsia trata de ação de adjudicação compulsória referente a lotes em
loteamento, com alegação de quitação do preço por cheques e posterior venda a
terceiro.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, converteu a adjudicação compulsória em perdas e danos e condenou ao
pagamento do valor atual de mercado dos lotes, com custas e honorários fixados
em 20% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença, afastou a conversão em
perdas e danos por ausência de prova do adimplemento integral e determinou a
restituição de R$ 34.000,00, com sucumbência recíproca e honorários de 10%
sobre o proveito econômico de cada parte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO5. Há três questões em discussão: (i) saber se
houve inversão do ônus da prova em afronta ao
parágrafo único, do CC,
art. 324,
ao exigir do devedor comprovação formal da quitação apesar da entrega dos
títulos; (ii) saber se, havendo adimplemento, o compromissário comprador pode
exigir a outorga da escritura definitiva ou a adjudicação compulsória com base no
do CC; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial e se incide a
art. 1.418
Súmula n. 239 do STJ quanto à desnecessidade de registro do compromisso para a
adjudicação compulsória.
Documento eletrônico VDA55101964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6c85e8b9-f976-463c-ad16-96052184f86c

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A posse do título pelo devedor gera presunção relativa de pagamento, que
admite prova em contrário, e foi elidida pelas circunstâncias do caso; o acórdão
recorrido está em conformidade com a orientação do STJ, incidindo a Súmula n.
83 do STJ.
7. O reconhecimento de quitação integral demandaria reexame de fatos e provas,
providência vedada em recurso especial, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
8. A incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ quanto à interposição pela alínea a
impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
Tese de julgamento
se alinha à jurisprudência desta Corte sobre a natureza relativa da presunção de
pagamento decorrente da posse do título pelo devedor. 2. Incide a Súmula n. 7 do
STJ para obstar o reexame do acervo fático-probatório voltado a reconhecer a
quitação integral e o direito à adjudicação. 3. A incidência das Súmulas n. 7 e 83
do STJ na interposição pela alínea a impede o conhecimento do recurso especial
pela alínea c sobre a mesma matéria.”
CC, arts. 320, 324, parágrafo único, e 1.418; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 373, I, 85, § 11, e 1.030, V; CF,
III, e .
art. 105,
a c
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.374.488/SP,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Lázaro
30/10/2023;
REsp n. 1.333.724/SC,
Guimarães, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
12/12/2017;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE,
em 27/2/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55101964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6c85e8b9-f976-463c-ad16-96052184f86c

Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6c85e8b9-f976-463c-ad16-96052184f86c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2786174 - MA(2024/0413368-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE NILBER VASCONCELOS DE MELO
ADVOGADO
: ALTIVO AQUINO MENEZES - DF025416
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO FRANCO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: JOSÉ FLÁVIO COSTA MENDES - MA008413
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO E ÔNUS DA PROVA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela Súmula n. 7 do STJ, pela impossibilidade de conhecimento pela
alínea c do
III, da Constituição Federal diante da incidência da Súmula n.
art. 105,
7 do STJ, e pelo
V, do CPC.
art. 1.030,
2. A controvérsia trata de ação de adjudicação compulsória referente a lotes em
loteamento, com alegação de quitação do preço por cheques e posterior venda a
terceiro.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, converteu a adjudicação compulsória em perdas e danos e condenou ao
pagamento do valor atual de mercado dos lotes, com custas e honorários fixados
em 20% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença, afastou a conversão em
perdas e danos por ausência de prova do adimplemento integral e determinou a
restituição de R$ 34.000,00, com sucumbência recíproca e honorários de 10%
sobre o proveito econômico de cada parte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO5. Há três questões em discussão: (i) saber se
houve inversão do ônus da prova em afronta ao
parágrafo único, do CC,
art. 324,
ao exigir do devedor comprovação formal da quitação apesar da entrega dos
títulos; (ii) saber se, havendo adimplemento, o compromissário comprador pode
exigir a outorga da escritura definitiva ou a adjudicação compulsória com base no
do CC; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial e se incide a
art. 1.418
Súmula n. 239 do STJ quanto à desnecessidade de registro do compromisso para a
adjudicação compulsória.
Documento eletrônico VDA54840606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:43
Código de Controle do Documento: 51233209-15de-40bd-8d01-60847cc6185d

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A posse do título pelo devedor gera presunção relativa de pagamento, que
admite prova em contrário, e foi elidida pelas circunstâncias do caso; o acórdão
recorrido está em conformidade com a orientação do STJ, incidindo a Súmula n.
83 do STJ.
7. O reconhecimento de quitação integral demandaria reexame de fatos e provas,
providência vedada em recurso especial, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
8. A incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ quanto à interposição pela alínea a
impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
Tese de julgamento
se alinha à jurisprudência desta Corte sobre a natureza relativa da presunção de
pagamento decorrente da posse do título pelo devedor. 2. Incide a Súmula n. 7 do
STJ para obstar o reexame do acervo fático-probatório voltado a reconhecer a
quitação integral e o direito à adjudicação. 3. A incidência das Súmulas n. 7 e 83
do STJ na interposição pela alínea a impede o conhecimento do recurso especial
pela alínea c sobre a mesma matéria.”
CC, arts. 320, 324, parágrafo único, e 1.418; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 373, I, 85, § 11, e 1.030, V; CF,
III, e .
art. 105,
a c
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.374.488/SP,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Lázaro
30/10/2023;
REsp n. 1.333.724/SC,
Guimarães, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
12/12/2017;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE,
em 27/2/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOSE NILBER
VASCONCELOS DE MELO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
pela Súmula n. 7 do STJ, pela impossibilidade de conhecimento do recurso
especial pela alínea c do
III, da Constituição Federal diante da incidência
art. 105,
Documento eletrônico VDA54840606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:43
Código de Controle do Documento: 51233209-15de-40bd-8d01-60847cc6185d

da Súmula n. 7 do STJ, e pelo
V, do Código de Processo Civil (fls. 526-
art. 1.030,
529).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 580-582.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Maranhão em
apelação nos autos de ação de adjudicação compulsória.
O julgado foi assim ementado (fls. 405-406):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO
AFASTADA.
DO CÓDIGO CIVIL. DESCABIMENTO DA
ART. 320
CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. INOBSERVÂNCIA DO
I, DO
ART. 373,
CPC. RESTITUIÇÃO DA INCONTROVERSA PARCELA ADIMPLIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. O Recorrente pretende a reforma da sentença combatida, que o condenou ao
pagamento de indenização por perdas e danos no valor atual dos lotes que o apelado
pretendia adquirir.
II - A posse do título pelo devedor gera presunção relativa (juris tantum) de
pagamento, que admite prova em contrário, ficando, assim, sem efeito, se a parte
credora provar a falta de pagamento.
III. Observa-se do depoimento pessoal da parte autora, ora Apelado (transcrito
na sentença impugnada) que o Autor alega ter repassado em espécie os valores
correspondentes aos cheques emitidos, sem, no entanto, haver qualquer recibo da
entrega do numerário, entretanto, não é usual, que em tratativas da espécie, haja o
repasse de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao vendedor, em moeda, ainda que
parcelado, sem a exigência de comprovante da quitação integral do débito, somente
com base na confiança entre os contratante, vez que o pagamento comprova-se pelo
recibo próprio, na conformidade do artigo 320 do Código Civil,
IV. Cabia ao devedor, que efetuou o pagamento, além do resgate do título de
crédito, exigir o respectivo recibo de quitação da obrigação, ainda que lavrado nas
próprias cártulas, para guardá-lo e assegurar-se da quitação, de modo que, não o
fazendo e não havendo prova inconteste da quitação, deve suportar, pois, o ônus de
sua negligência, pois, a meu ver, as circunstâncias dos autos afastam a presunção
relativa de pagamento.
V. Restando incontroverso nos autos o pagamento do primeiro cheque emitido
no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), vez que o Apelante reconhece
Documento eletrônico VDA54840606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:43
Código de Controle do Documento: 51233209-15de-40bd-8d01-60847cc6185d

expressamente que recebeu esta parcela, deve o numerário ser restituído ao
Apelado, visando evitar o enriquecimento ilícito do vendedor em detrimento do
comprador.
VI. - Recurso conhecido e parcialmente provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
449-450):

EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I – Os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do
do Novo Código de Processo Civil, não servindo como meio de
art. 1.022
rediscussão da matéria já decidida.
II – A rejeição dos declaratórios é medida que se impõe, vez que inexiste no
julgado vícios a serem sanados, porquanto o Acórdão enfrentou a questão de mérito,
de forma objetiva, clara e suficiente a resolução da controvérsia, pois restou
assentado no Decisum embargado ‘não ser usual, que em tratativas da espécie, haja
o repasse de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao vendedor, em espécie, ainda que
parcelado, sem a exigência de comprovante da quitação integral do débito, somente
com base na confiança entre os contratante, vez que o pagamento comprova-se pelo
recibo próprio, na conformidade do artigo 320 do Código Civil’.
III - A contradição que enseja a revisão do julgado nos declaratórios é aquela
verificada entre os próprios termos do decisum impugnado e não com elementos
externos ou entendimento contrário da parte, razão pela qual não subsiste a alegação
do referido vício.
IV - Incide no caso a Súmula no 1 desta Colenda 5a Câmara que dispõe ‘Os
Embargos de Declaração são oponíveis apenas quando o pronunciamento judicial
trouxer omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material evidente,
sendo incabíveis para veicular, isoladamente o propósito de questionamento ou a
correção de possíveis erros de julgamento. (art. 535 do Código de Processo Civil de
1973 e
do Novo Código de Processo Civil).
art. 1.022
V - Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA54840606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:43
Código de Controle do Documento: 51233209-15de-40bd-8d01-60847cc6185d

a) 324, parágrafo único, do Código Civil, porque o acórdão teria
invertido o ônus da prova ao exigir do devedor a demonstração da quitação apesar
da entrega dos títulos, quando caberia ao credor provar, em sessenta dias, a falta de
pagamento; e
b) 1.418 do Código Civil, uma vez que, tendo havido adimplemento, o
compromissário comprador poderia exigir a outorga da escritura definitiva ou a
adjudicação.
Destacou o disposto na Súmula 239 do STJ, pois a adjudicação
compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a presunção de
pagamento foi afastada e exigir recibo formal do devedor para reconhecer a
quitação, divergiu do entendimento de que a entrega do título ao devedor firma a
presunção de pagamento e que o ônus de elidir essa presunção é do credor (
TJ-MG AC 1033114-0002964-001; TJ-SC AC 2009.044364-7;
REsp 798.003/PB;
TJ-DF 0708562-83.2017.8.07.0003; TJ-RJ APL 0011370-72.2017.8.19.0002; TJ-
PR APL 0016160-96.2017.8.16.0030) (fls. 470-475, 478-482).
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se aplique o parágrafo único do
do Código Civil, atribuindo ao credor o
art. 324
ônus de provar a falta de pagamento e reconhecendo o adimplemento com base na
posse das cártulas pelo devedor; Requer ainda o provimento do recurso para que se
mantenha a sentença de primeiro grau, com a condenação do recorrido aos ônus
sucumbenciais, e para que se junte aos autos os acórdãos paradigmas indicados
(fls. 462-463, 483).
Contrarrazões às fls. 520-524.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54840606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:43
Código de Controle do Documento: 51233209-15de-40bd-8d01-60847cc6185d

A controvérsia diz respeito a ação de adjudicação compulsória em que a
parte autora pleiteou a adjudicação dos lotes 01, 02 e 03 da quadra 95 do
Loteamento Terras do Araçagy, alegando quitação do preço por meio de três
cheques e descumprimento do vendedor, que teria negociado os mesmos lotes com
terceiro (fls. 407-408).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos, convertendo a adjudicação compulsória em perdas e danos, para
condenar o requerido ao pagamento do valor atual de mercado dos lotes, a ser
apurado em liquidação, com custas e honorários advocatícios fixados em 20%
sobre o valor da condenação (fls. 464-466).
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença, afastando a
conversão em perdas e danos por inexistência de prova do adimplemento integral,
e condenando o apelante a restituir ao comprador a parcela incontroversa de R$
34.000,00, com atualização monetária desde o repasse e juros de mora da citação,
fixando sucumbência recíproca e honorários de 10% sobre o proveito econômico
de cada parte (fls. 405-410).
I - Arts. 324, parágrafo único, e 1.418, ambos do Código Civil
No caso, o Tribunal de origem, ao analisar os elementos probatórios dos
autos, concluiu por reformar a sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo
de piso, nos seguintes termos (fls. 408-410):

Registro ser incontroverso que as partes firmaram promessa de compra e
venda dos lotes acima especificados, bem como que somente houve o adimplemento
do primeiro cheque, das três cártulas emitidas para adimplemento do preço ajustado.
Ressalto que o
do Código Civil dispõe que “a entrega do título ao
art. 324
devedor firma a presunção do pagamento”, entretanto, a posse do título pelo
devedor gera presunção relativa (juris tantum) de pagamento, que admite prova em
contrário, ficando, assim, sem efeito, se a parte credora provar a falta de pagamento.
Documento eletrônico VDA54840606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:43
Código de Controle do Documento: 51233209-15de-40bd-8d01-60847cc6185d

Nesse particular, observo do depoimento pessoal da parte autora, ora Apelado
(transcrito na sentença impugnada) que o Autor alega ter repassado em espécie os
valores correspondentes aos cheques emitidos, sem, no entanto, haver qualquer
recibo da entrega do numerário, conforme se infere do excerto a seguir:
(Depoimento pessoal do apelo) “(....) que a negociação foi feita em dezembro
de 2012, no valor de cem mil reais; que pagou com três cheques, o primeiro de
trinta e quatro mil e outros dois de trinta e dois mil cada um, com prazos de trinta,
sessenta e noventa dias, respectivamente; que iria resgatar os cheques
posteriormente para pagar em espécie; que observava os vencimentos dos cheques
para resgate; que, em relação ao último cheque, houve um pouco de atraso, pois
antes do vencimento o requerido lhe pediu dinheiro, de modo que antecipou uma
parte e o restante foi pago no máximo em trinta dias; que não possui recibos, tudo
verbal; (....)
Importa destacar, não ser usual, que em tratativas da espécie, haja o repasse de
R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao vendedor, em espécie, ainda que parcelado, sem a
exigência de comprovante da quitação integral do débito, somente com base na
confiança entre os contratante, vez que o pagamento comprova-se pelo recibo
próprio, na conformidade do artigo 320 do Código Civil, in verbis:
Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular,
designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por
este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu
representante.
O recibo, nas palavras de Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald, “é o
instrumento certificador da quitação; é a declaração do credor de ter recebido a
prestação, assinalando o adimplemento da obrigação quando se refere à totalidade
do débito” (Curso de Direito Civil: obrigações. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2018.
p. 460).
Assim, cabia ao devedor, que efetuou o pagamento, além do resgate do título
de crédito, exigir o respectivo recibo de quitação da obrigação, ainda que lavrado
nas próprias cártulas, para guardá-lo e assegurar-se da quitação, de modo que, não o
fazendo e não havendo prova inconteste da quitação, deve suportar, pois, o ônus de
sua negligência, pois, a meu ver, as circunstâncias dos autos afastam a presunção
relativa de pagamento.
[...]
Assim, concluo inexistirem elementos nos autos que comprovem as assertivas
do Recorrido no sentido de que houve o adimplemento integral do preço ajustado
para aquisição dos imóveis, de forma que com fulcro na exceptio nom adimpleti
contractus, não poderia o Autor, ora apelado, pleitear a adjudicação compulsórias
dos lotes vindicados e, portanto, descabe a conversão em perdas e danos.
Com efeito, o Recorrido deixou de trazer aos autos comprovação dos fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos, conforme determinação inserta no artigo
373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, verbis:
Art. 373 - O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
Documento eletrônico VDA54840606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:43
Código de Controle do Documento: 51233209-15de-40bd-8d01-60847cc6185d

[...]
Não obstante, restando incontroverso nos autos o pagamento do primeiro
cheque emitido no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), vez que o
Apelante reconhece expressamente que recebeu esta parcela, deve o numerário ser
restituído ao Apelado, visando evitar o enriquecimento ilícito do vendedor em
detrimento do comprador.
Deve, portanto, ser reformado em parte o decisum.
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo, reformando a
sentença impugnada, para julgar parcialmente procedente a demanda, condenando o
Apelante, ao pagamento do valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) ao
Apelado, devendo a quantia ser atualizada monetariamente do evento danoso (data
do repasse do valor) e acrescida de juros de mora da citação.

Como se observa, a Corte Estadual entendeu pela inexistência de provas
do adimplemento integral do preço ajustado para aquisição dos imóveis, apenas do
acordado relativo à entrada, qual seja, R$34.000,00 (trinta e quatro mil
quantum
reais), porque a presunção relativa de pagamento teria sido elidida pelas
circunstâncias fáticas do caso.
O entendimento desta Corte Superior é de que a posse do título pelo
devedor gera presunção relativa (
) de pagamento que admite prova em
juris tantum
contrário, ficando, assim, sem efeito, se a parte credora provar a falta de
pagamento, estando o acórdão, portanto, em consonância com o STJ, atraindo o
óbice da
Nessa linha: AgInt no
Relator
Súmula 83/STJ.
AREsp 2.374.488/SP,
Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, j. em
DJe de
30/10/2023,
3/11/2023.
Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
PARA
OUTORGA
DE
ESCRITURA.
EMBARGOS
DO
DEVEDOR
PROCEDENTES. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO NÃO DEMONSTRADA.
POSSE DAS NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO
ELIDIDA NO CASO CONCRETO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A posse do título pelo devedor gera presunção relativa de pagamento
que admite prova em contrário, ficando, assim, sem efeito, se o credor provar a
falta de pagamento.
Documento eletrônico VDA54840606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:43
Código de Controle do Documento: 51233209-15de-40bd-8d01-60847cc6185d

2. O Tribunal de origem asseverou que, não obstante o devedor estivesse de
posse das notas promissórias, a emissão dos títulos ocorreu de forma unilateral, sem
anuência do credor, e os documentos juntados não demonstraram a quitação da
obrigação, uma vez que emitidos, ou por terceiros, ou em favor de terceiros
estranhos à relação contratual.
3. A reforma do acórdão recorrido demandaria o reexame do acervo fático-
probatório, providência vedada no recurso especial, a teor do disposto na
Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Lázaro Guimarães
REsp n. 1.333.724/SC,
(Desembargador Convocado do TRF 5a REGIÃO), Quarta Turma, julgado em
DJe de
) Grifei.
12/12/2017,
18/12/2017.
Ademais, a reforma do acórdão recorrido, a fim de se constatar a
quitação integral do preço pelo devedor (ora agravante) demandaria,
necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência
vedada no âmbito do recurso especial, à vista do disposto na

Súmula 7/STJ.
II - Dissídio jurisprudencial
No tocante ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo
a
constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/5/2022,
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
DJe de 1o/
; AgInt no
relator Ministro
29/8/2022,
9/2022
AREsp n. 1.724.656/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
24/8/2022;
e AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.503.880/PE,
Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
III - Conclusão
Documento eletrônico VDA54840606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:43
Código de Controle do Documento: 51233209-15de-40bd-8d01-60847cc6185d

Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro para 12% os honorários
art. 85
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, sobre o valor já arbitrado nas
instâncias de origem, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54840606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:43
Código de Controle do Documento: 51233209-15de-40bd-8d01-60847cc6185d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.786.174 / MA
Número Registro: 2024/0413368-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000910420148100113
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE NILBER VASCONCELOS DE MELO
ADVOGADO : ALTIVO AQUINO MENEZES - DF025416
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO FRANCO DE ALMEIDA
ADVOGADO : JOSÉ FLÁVIO COSTA MENDES - MA008413
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:47
Código de Controle do Documento: 8ac75af5-7bad-4de3-b753-665200173771